Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706819-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CASTRO ESPINDOLA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por JULIANA CASTRO ESPINDOLA contra decisão proferida em ação de conhecimento 0701871-69.2025.8.07.0004 ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação de descontos de empréstimos bancários, decisão nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “a) Inaudita altera pars, seja concedida liminar, para determinar que os descontos dos empréstimos bancários (consignados e diretamente em conta salário) não excedam o limite de 40% (quarenta por cento) do rendimento bruto da autora, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), sendo 5% (cinco por cento) desse percentual, para a reserva de margem consignável (cartão de crédito), nos termos do § 1o do artigo 2o da lei distrital 7.239/2023, bem como em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, a fim de garantir um mínimo existencial a parte autora e familiares;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento das medidas de urgência postuladas, para fins de suspensão dos descontos atinente aos contratos de empréstimo vinculados ao banco réu e/ou a limitação daqueles ao percentual de 40% (quarenta por cento) da renda líquida da parte autora, uma vez que se revela imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim de que possa evidenciar as irregularidades alegadas na petição inicial. Ademais, ressalto que a jurisprudência do TJDFT vem aplicando aos empréstimos em conta corrente o Tema 1.085/STJ, segundo o qual restou estabelecido que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Por fim, ressalto que a Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declara inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada dia 24/9/202[4] (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000). Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ( )” – ID 226653612, pp. 1-2 na origem. Nas razões recursais, a autora/agravante JULIANA CASTRO ESPINDOLA afirma que “o simples fato de ter havido autorização no momento da celebração do contrato não justifica a manutenção dos descontos após o pedido de revogação da autorização, muito menos no patamar pactuado, razão pela qual a r. decisão deve ser reformada” (ID 69160741, pp. 7-8). Argumenta que: “( ) os descontos realizados na conta corrente da consumidora pelo BRB superam em muito o limite do razoável, eis que compromete 100% do salário líquido, após descontos obrigatórios (INSS e IR) e facultativo, como o consignado. No entanto, apesar do pedido de revogação da autorização para descontos manifestada pela agravante, o BRB manteve os descontos, em clara violação a resolução 4.790/20 do BACEN, art. 6o e ao princípio da dignidade da pessoa humana. O que demonstra a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está configurado, uma vez que a agravante NÃO dispõe, no momento, de nenhum recurso para a sua sobrevivência, na medida que todo o salário está comprometido para o pagamento de débitos com o BRB. Alerta-se, ainda, que a não concessão do efeito suspensivo ativo trará sérios prejuízos à agravante, especialmente na prorrogação da situação de extrema penúria e desalento que a consumidora se encontra, tendo que depender da ajuda de parentes para cobrir as despesas básicas. Por isso, faz-se necessário que o E. Tribunal conceda efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do NCPC, até o julgamento do presente recurso, visto que esta medida não trará nenhum prejuízo às partes, em especial a agravada.” (ID 69160741, pp. 8-9). Requer ao final: “1 – Conceder o efeito suspensivo ativo da decisão interlocutória desafiada, para limitar os descontos efetivados pelo BRB na folha de pagamento e conta bancária de titularidade da autora, para pagamento de empréstimos bancários, ao patamar total de 35% de sua remuneração bruta mensal (abatidos apenas IR e INSS), em atendimento o art. 6o da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN, a luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do crédito responsável. 2 - Seja dado provimento ao recurso para reformar a r. decisão desafiada, a fim de conceder a antecipação dos efeitos da tutela ( )” – ID 69160741, p. 9. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 226653612). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 226653612 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente, nesta sede, a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos efetuados em contracheque e em conta corrente pelo BANCO DE BRASÍLIA – BRB, alegando em suma que há o comprometimento de toda a sua renda atualmente e que apesar de ter requerido a revogação de autorização dos descontos efetuados, o pedido não foi atendido pelo BRB. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Consta dos autos de origem que a autora/agravante JULIANA CASTRO ESPINDOLA é estudante e sua renda advém de pensão civil (proporção de 1/4) no valor bruto de R$ 2.673,49 (contracheque de janeiro/2025, ID 225981915). Em seu contracheque, há 8 (oito) empréstimos consignados, dois deles junto ao BRB no valor total de R$ 242,58 (duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondentes a 9,07% de sua renda bruta, assim divididos: a) 87 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); b) 70 parcelas de R$ 92,58 (noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos). De se ver que tais descontos efetuados diretamente na folha de pagamento não excedem o percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos da autora/agravada. Nem mesmo o total dos descontos em folha supera tal margem, já que corresponde atualmente a 34,62% dos seus rendimentos (R$ 925,49). Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, a quem cabe conhecer e analisar sua capacidade financeira. E, quanto à autorização, apesar de afirmar que o Banco se negou a atender pedido de revogação dos descontos, a autora/agravante não fez prova nem do pedido administrativo, nem da alegada negativa. Como bem definido pelo juízo de origem, necessário aguardar “o contraditório e a dilação probatória, a fim de que possa evidenciar as irregularidades alegadas”, não se podendo verificar, neste momento processual, nem o alegado comprometimento da renda, nem que tenha decorrido empréstimos firmados com BRB, sobretudo considerando o fato de haver anotações de outros 6 (seis) empréstimos consignados com instituições diversas (BANRISUL, SANTANDER e MASTER, ID 225981915). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora